Tribunal: TJBA
Processo: 8076057-34.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8076057-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: JONILSON SOUZA BATISTA Advogado(s): REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. REGRA DA EXASPERAÇÃO. CÁLCULO ARITMÉTICO PREJUDICIAL AO RÉU. INCIDÊNCIA DO CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. ARTIGO 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. TETO LIMITADOR. ERRO TÉCNICO CARACTERIZADO. CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de revisão criminal ajuizada contra acórdão que, em sede de apelação, redimensionou a pena do crime de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei 8.069/1990) para 01 (um) ano de reclusão, mantendo a pena do roubo majorado (art. 157, §§2º, II e 2º-A, I, do CP) em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão. O órgão julgador aplicou o concurso formal próprio com a fração de 1/6 (um sexto), totalizando a reprimenda em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão. O Requerente alega erro técnico na dosimetria, sustentando que a soma aritmética das penas (cúmulo material) é inferior à exasperação aplicada, violando a regra do concurso material benéfico prevista no art. 70, Parágrafo Único, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação do concurso formal de crimes pode subsistir quando o resultado final da sanção ultrapassa o montante que seria obtido pela simples soma das penas individualmente aplicadas (concurso material), à luz do teto limitador estabelecido pela legislação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ordenamento jurídico penal brasileiro, no Parágrafo Único, do art. 70, do Código Penal, instituiu a salvaguarda do concurso material benéfico, determinando que a pena do concurso formal não poderá exceder a que seria cabível pela regra do concurso material. O sistema da exasperação é uma ficção jurídica criada para favorecer o agente; logo, se a aplicação do aumento percentual revela-se matematicamente mais gravosa do que a soma das penas, deve-se obrigatoriamente retornar à regra do cúmulo material. 4. No caso concreto, a soma das reprimendas totaliza 08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão (07 anos e 07 meses do roubo somados a 01 ano da corrupção de menores), valor este inferior aos 08 (oito) anos e 10 (dez) meses fixado no acórdão rescindendo. Constatado o erro técnico e a contrariedade ao texto expresso da lei penal, impõe-se o redimensionamento da pena definitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Revisão Criminal conhecida, rejeitada a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça e, no mérito, julgada procedente, para desconstituir parcialmente o acórdão rescindendo e fixar a pena definitiva do Revisionando em 08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão. Tese de julgamento: “1. A regra da exasperação prevista para o concurso formal de crimes (art. 70, Caput, do Código Penal) possui como limite intransponível o montante resultante da soma das penas (cúmulo material), devendo prevalecer o cálculo mais favorável ao réu conforme a regra do concurso material benéfico (art. 70, Parágrafo Único, do Código Penal)". __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 70, Parágrafo Único e 69. Jurisprudência relevante citada: TJBA – Revisão Criminal nº 8014685-26.2021.8.05.0000, Rel. Des. ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO, p. 23/09/2021; TJBA, Apelação Criminal nº 8010985-51.2023.8.05.0039, Rel. Desa. ARACY LIMA BORGES, p. 10/09/2024; TJBA – Revisão Criminal nº 8032456-75.2025.8.05.0000, Rel. Des. EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, p. 29/09/2025; STJ, HC nº 526.809/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 7/11/2019, DJe de 19/11/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8076057-34.2025.8.05.0000, da Comarca de Valença, em que figura como Requerente JONILSON SOUZA BATISTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER da presente Revisão Criminal, REJEITAR A PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria de Justiça e, no mérito, julgá-la PROCEDENTE, nos termos do voto da Relatora.